Tribunal: TJDFT
Processo: 0741077-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741077-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO, THAYLISE SOUSA BEZERRA AGRAVADO: JOSE AFRANIO CABRAL RIOS, CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Klaus Stenius Bezerra Camelo de Melo e outros, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0704701-27.2019.8.07.0001, homologou os honorários periciais no valor de R$ 6.000,00 para realização da perícia, nos seguintes termos (ID 248062110, na origem): Cuida-se de impugnação trazida pelo executado ao ID 246849204 em que alega que os honorários em que alega que os honorários periciais arbitrados pelo perito ao ID 244599244, no valor de R$ 6.000,00, são excessivos, alegando que periciais. Observa-se que a impugnação apresentada é demasiadamente genérica, limitando-se a declarar que a fixação de honorários periciais para avaliações imobiliárias costuma variar entre R$ 2.000,00 e R$ 3.000,00, considerando não se tratar de caso de grande complexidade o que não vai exigir mais de uma diligência no local. Ademais, acrescente-se que não foi apresentado pelo impugnante qualquer fundamento técnico capaz de ilidir as etapas e custos da perícia consignados na proposta, de forma que os valores indicados são condizentes com as peculiaridades do caso vertente. A alegação de que a realização da perícia não se trata de caso de grande complexidade não se sustenta diante da impugnação à avaliação realizada pelo oficial de justiça trazida pelo executada ao ID 231269170, em que defenda que a realização da avaliação deve considerar padrões construtivos, materiais empregados, características específicas, dentre outros elementos. Considerando que a lei processual não estabelece critérios objetivos para a fixação dos honorários periciais, deve o julgador partir de parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, fixando a verba honorária em atenção ao grau de complexidade da demanda, sua natureza, duração do trabalho a ser executado, lugar de sua realização, necessidade de deslocamento e a capacidade econômica das partes. Desse diapasão, considero que o valor apresentado pelo perito judicial não pode ser reputado excessivo, estando em harmonia com caso em discussão e com o padrão deste juízo em demandas semelhantes. Acrescenta-se que não basta a mera insurgência da parte ré, sendo mister a demonstração efetiva de que o valor estimado está em descompasso com perícias similares ou com a natureza do trabalho a ser desenvolvido, ônus do qual a parte ré não se desincumbiu. Diante do exposto, com fulcro no art. 465, §3o, do CPC, HOMOLOGO a proposta de honorários apresentada pelo perito ao ID 244599244, fixando os honorários periciais em R$ 6.000,00, os quais ficarão a cargo do executado, nos termos da decisão de ID 238824884. Concedo o prazo de 15 dias para que a parte executada efetue o depósito do referido valor. Feitos os depósitos, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, devendo o laudo atender ao disposto no art. 473 e seguintes do CPC. Fixo o prazo de 15 dias para entrega do laudo pericial, na forma do art. 465 do CPC.”. Alegam que a decisão agravada fixou honorários em valor manifestamente excessivo e desproporcional à natureza e complexidade do trabalho pericial, contrariando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sustentam que o valor arbitrado supera em 835% o mínimo previsto na Portaria GPR 27/2025 do TJDFT, que estabelece R$ 641,28 como valor mínimo para laudo de avaliação de imóvel urbano, e excede em 187% o teto máximo de R$ 2.087,91 previsto para casos de gratuidade judiciária. Argumentam que a decisão impugnada não apresentou fundamentação específica, limitando-se a afirmar genericamente que o valor não seria excessivo, sem observar os critérios legais do artigo 465, §2o, do Código de Processo Civil, como a natureza e complexidade do trabalho, tempo necessário, valor da causa e qualificação do perito. Acrescentam que o imóvel objeto da perícia é residencial, sem complexidade técnica especial, e que a própria decisão reconhece não se tratar de caso de grande complexidade. Afirmam que o juízo de origem deixou de analisar pedidos relevantes formulados pelos executados, como o cumprimento integral da obrigação de fazer constante do título executivo, o que configura omissão e violação aos princípios da inafastabilidade da jurisdição, contraditório e ampla defesa. Sustentam que a decisão agravada deve ser reformada para reduzir os honorários periciais a patamar compatível com os parâmetros oficiais, sugerindo o valor de R$ 1.500,00. Discorrem sobre o direito que entende aplicável ao caso. Ao final, requerem o deferimento de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade do depósito dos honorários periciais até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, postulam que o recurso seja provido. O preparo foi recolhido. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A questão posta em discussão cinge-se a verificar se há desproporcionalidade no valor dos honorários periciais fixados pelo juízo de origem, no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que inexistem nos autos indícios suficientes da alegada desproporcionalidade do valor fixado a título de honorários periciais, tendo em vista a extensão e complexidade do trabalho a ser efetuado. Na manifestação de ID 246928363, na origem, o perito nomeado justificou os parâmetros adotados para estimar os honorários periciais. Assim, os parâmetros utilizados para a estimativa apresentada se encontram ali detalhados, e não se verifica, de pronto, a abusividade ou desproporcionalidade alegada pela parte agravante. Ao que tudo indica, os agravantes se limitam a argumentar, de forma genérica e insubsistente, que o valor seria incompatível com o trabalho. Ademais, a alegação de ausência de complexidade não se sustenta diante da própria conduta dos agravantes, que impugnaram a avaliação realizada pelo oficial de justiça, requerendo perícia mais aprofundada, com análise de padrões construtivos, materiais empregados e demais características específicas do imóvel. Tal postura evidencia a necessidade de exame técnico mais minucioso, justificando a fixação de honorários no valor arbitrado. Ressalte-se que os parâmetros estabelecidos pela Portaria GPR 27/2025 do TJDFT para casos de gratuidade judiciária não se aplicam automaticamente às hipóteses em que não há concessão do benefício, como no presente caso, em que os agravantes não foram beneficiários da justiça gratuita. A decisão agravada, em juízo perfunctório, observou os critérios legais e os parâmetros usualmente adotados pelo juízo de origem, não havendo demonstração de abuso ou descompasso com a complexidade da prova técnica. Desse modo, em juízo perfunctório, entendo que não restou demonstrado nos autos que se trata de valor abusivo ou desproporcional, mas tão somente restou evidenciada a discordância dos agravantes em relação ao valor arbitrado, o que não se mostra suficiente, ao menos nesta fase inicial, a justificar a redução por esse Tribunal de Justiça. Nesse sentido, vejamos o entendimento da jurisprudência do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PERÍCIA CONTÁBIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. 1. Considerando a razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado a título de honorários periciais, aliado ao fato de que não restou demonstrada nos autos eventual discrepância ou abusividade, não há que se falar em redução do seu valor. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1729378, 07167202920238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no PJe: 4/8/2023) (grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO DE VALOR. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA E LASTREADA EM ENTENDIMENTO SUBJETIVO. FORMA DE CÁLCULO DISCRIMINADA PELO EXPERT. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em busca da redução do valor dos honorários periciais, o agravante limitou-se à argumentação genérica e lastreada em entendimento subjetivo de que o valor dos honorários periciais seria desarrazoado e desproporcional ao trabalho a ser desempenhado. 2. Já o perito justificou discriminadamente a forma de cálculo dos honorários, ou seja, que a perícia exige uma carga total de 70 (setenta) horas, com distribuição específica da quantidade de tempo nas atividades de "leitura", "pesquisa", "realização do exame pericial e cálculos", "avaliação e revisão dos resultados obtidos" e "revisão geral com ajustes e acertos", de forma a justificar a manutenção do valor fixado na origem. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1724198, 07121587420238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 12/7/2023) (grifou-se) Nesse contexto, não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Por fim, nesta fase inicial, não se verifica a omissão alegada pelos agravantes em relação aos demais pedidos formulados no juízo de origem. Com efeito, a decisão de ID 238824884 rejeitou a impugnação apresentada e concedeu prazo para que indicassem se pretendiam produzir prova pericial. Cumpre observar que os agravantes interpuseram recurso contra a referida decisão, que está em tramitação. Na sequência, os agravantes apresentaram petição de ID 24951326, na qual requereram a produção de prova pericial e impugnaram a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça. Posteriormente, o juízo de origem homologou o laudo pericial. Assim sendo, em juízo perfunctório, não se vislumbra omissão na apreciação dos pedidos dos agravantes. Dessa forma, impõe-se manter, por ora, a decisão agravada, ficando resguardado o exame da matéria ao colegiado, após a devida formação do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. juízo de origem. Intime-se o agravado, para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, voltem conclusos. Brasília, 24 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora